Tribunal: STF
Processo: RHC 249735
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição de pena. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Quantidade de drogas. Circunstâncias concretas do delito. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elizangela Coelho de Campos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 854.293/MS (evento 69).



    A Recorrente foi condenada definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (evento 18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, sob alegação de que a paciente não integra organização criminosa, pois figurava como “mula”. Argumenta a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, em razão da pena ora aplicada. Ressalta circunstâncias favoráveis à recorrente, como primariedade e bons antecedentes. Requer o provimento do recurso ordinário, para determinar a aplicação da causa de diminuição de pena e a fixação de regime menos gravoso. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 95).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 69): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) e questionando o regime inicial fechado. A defesa sustenta que o agravante é primário e possui bons antecedentes, e que a quantidade de droga não deveria, por si só, afastar o benefício da minorante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão é se a decisão de afastar a aplicação do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, e se o regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentado de maneira idônea e com base em elementos concretos, como o modus operandi do crime, a significativa quantidade de drogas transportada (12 kg de maconha e 9 kg de cocaína), a utilização de compartimentos ocultos no veículo e o envolvimento de adolescentes para despistar as autoridades. Tais fatores demonstram uma organização criminosa e a dedicação da ré ao tráfico, o que impede a concessão do redutor.



    4. A fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva tenha sido inferior a 8 anos, encontra respaldo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a quantidade de drogas e o modus operandi utilizado no transporte, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    5. A reanálise do conjunto fático-probatório, necessária para modificar as conclusões do acórdão, é inviável em sede de habeas corpus, que não permite o revolvimento de provas. 



    6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que a Recorrente foi condenada à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, pois “a acusada Elisangela confessou a autoria delitiva ao confirmar que foi contratada para realizar o transporte da droga que apreendida pelos policiais, alegando, ainda, que a corré Linda Márcia não tinha conhecimento da existência de entorpecentes no veículo.”



    No que se refere à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, igualmente cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    O magistrado de primeiro grau, ao individualizar a pena, afastou a aplicação da causa de diminuição de pena, ao fundamentar que “embora as acusadas sejam primárias e tenham bons antecedentes, a elevada quantidade e variedade das drogas - 12Kg (doze quilos) de ''Maconha'' e 09Kg (nove quilos) de ''Cocaína'' -, aliada ao modo de execução do delito (deslocamento entre cidades; carro preparado; utilização de adolescentes para despistar eventual abordagem e pagamento de significativa quantidade de dinheiro), a conjunção dessas circunstâncias evidencia que as acusadas, se não integram, no mínimo contribuiriam de modo significativo com o crime organizado, razão pela qual causa de diminuição relativa ao tráfico ocasional não pode ser aplicada ao caso”.



    Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul ratificou a decisão firmada pelo juízo a quo ao afirmar que o tráfico eventual demanda a existência cumulativa dos requisitos, o que não ocorreu no caso em análise, pois “a quantidade e natureza da droga apreendida, além das circunstâncias de como se deram os fatos, demonstram o maior envolvimento da apelante em atividades criminosas, obstando a concessão da benesse, notadamente porque ausente o requisito previsto em lei” (evento 18).



    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base em elementos concretos e idôneos para indicar a dedicação à atividade criminosa da paciente, demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. O Tribunal local formou sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, mas tendo em vista as circunstâncias e o modus operandi do delito. (...) Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal. Sendo assim, a paciente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06” (evento 69).



    Desse modo, uma vez definida, com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento, a dedicação da recorrente a atividades criminosas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Nesse espectro, para superar as conclusões alcançadas nas instâncias anteriores, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório. para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    No que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, constata-se que não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/2006, conforme remissão do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.



    Aliás, o art. 42 da Lei 11.343/2006 preceitua que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. No caso em análise, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como o modo como se deu a ação delitiva da recorrente autorizam a fixação do regime mais gravoso. Nessa linha, o entendimento desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É idônea a invocação, a título de fundamentação para justificar a imposição de regime mais gravoso ao réu, da quantidade de substância entorpecente apreendida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 245.268-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, que determinava a “obrigatoriedade da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado”. Contudo, naquela ocasião, o Plenário deste Tribunal assegurou “a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal”. 2. Situação concreta em que o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (1.020,4 g de cocaína). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 228.290-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.08.2023)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente